Tribunal: TJDFT
Processo: 0727042-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0727042-45.2022.8.07.0000 Apelante(s) RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA Apelado(s) VILMA MARIA DE SOUSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Raimundo Batista de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de despejo ajuizada contra Vilma Maria de Sousa (processo n. 0707183-13.2022.8.07.0010), indeferiu a medida liminar pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de desocupação, pela locatária, do imóvel objeto de contrato de locação entre as partes. Em suas razões recursais (ID 38290259), o agravante esclarece que teria firmado com a locatária, ora agravada, contrato de locação do imóvel localizado na QR 120, Conjunto D, Lote 04, Casa 1, Santa Maria-DF. Pontua que a agravada, entretanto, teria inadimplido obrigações acessórias ao contrato de locação, especificamente no que se refere às faturas de consumo de água vinculadas ao bem, que totalizariam débito no montante de R$3.242,96 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos). Sustenta que, diferentemente do consignado na decisão agravada, a não realização do depósito caução a que se refere o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91 não seria impeditivo, por si só, à concessão da medida liminar de despejo. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que estariam presentes, na espécie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, tendo em vista que a locatária estaria consumindo serviços de fornecimento de água e esgoto sem o pagamento da devida contraprestação mensal, a qual estaria sendo assumida pelo locador, ora agravante. Ressalta que a locatária, “após ficar 18 (dezoito) meses sem pagar as contas de água, até que fosse realizado o corte, ainda violou o mesmo e permanece consumindo água em nome do locador/agravante vindo a gerar uma nova fatura referência 07/2022 no valor de R$ 1.620,60 (um mil seiscentos e vinte reais e sessenta centavos), perfazendo, assim, 19 (dezenove) faturas cuja soma perfaz a quantia de R$ 3.242,96 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos)”. Entende que a permanência da locatária na posse do imóvel acentuaria os prejuízos suportados pelo locador. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, a desocupação, pela locatária, ora agravada, do imóvel objeto de locação entre as partes. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 38290263). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Anote-se, de início, que o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. Na espécie, é incontroverso que o locador, ora agravante, não efetuou o pagamento da caução a que se refere o aludido dispositivo legal e, apesar de discorrer sobre o suposto inadimplemento, pela locatária, de encargos locatícios acessórios, não noticia, ao menos por ora, a existência de débitos relativos aos aluguéis mensais. Ademais, como pertinentemente apontado pela r. decisão agravada, o Plenário do excelso STF, no âmbito da ADPF n. 828, por maioria, ampliou até 31/10/2022 os prazos de suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar[1]. Não se extrai, portanto, neste instante, a probabilidade do direito da parte agravante. Por outro lado, a simples alegação de inadimplemento, pela locatária, de encargos relativos ao consumo de água vinculado ao imóvel objeto de locação, por si só, não denota perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, tendo em vista que tais valores, caso de fato devidos, poderão ser objeto de cobrança ao final do procedimento de origem. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6155697 Acesso em: 17/8/2022.